Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-92.2024.8.11.0047
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000603-92.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVID GUEDES VIEIRA - CPF: 074.274.441-83 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON MURILO GARCIA - CPF: 061.178.061-59 (TESTEMUNHA), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (TESTEMUNHA), JEFFERSON SOUZA CASTRO - CPF: 041.212.721-02 (TESTEMUNHA), MANOEL OTACILIO REIS SANTOS - CPF: 731.821.761-53 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Criminal nº
1000603-92.2024.8.11.0047.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais.

Apelante: DEIVID GUEDES VIEIRA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E LEI DE DROGAS. ARTS. 309 DO CTB E 28 DA LEI 11.343/2006. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. PORTE DE COCAÍNA PARA CONSUMO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. DECISÃO DO STF NO RE 635.659/SP RESTRITA À CANNABIS SATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática dos delitos previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da condução de motocicleta sem habilitação, com geração de perigo concreto de dano, e do porte de 1,64 g de cocaína para consumo pessoal.

2.

A defesa pretende a absolvição sob o argumento de ausência de perigo concreto quanto ao delito de trânsito e de atipicidade da conduta de porte de droga para consumo pessoal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a condução de veículo automotor sem habilitação gerou perigo concreto de dano, suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; e (ii) definir se o porte de cocaína para consumo pessoal permanece típico após o julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstra que o acusado conduzia motocicleta em alta velocidade, desobedeceu à ordem policial de parada, empreendeu fuga e realizou manobras perigosas, inclusive trafegando em zigue-zague e transpondo lombadas e sinalizações viárias, circunstâncias aptas a evidenciar perigo concreto de dano.

5.

Os depoimentos dos policiais militares revelam-se coerentes, convergentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a versão isolada apresentada pelo acusado.

6.

Nos termos da Súmula nº 720 do Supremo Tribunal Federal, a configuração do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige a demonstração de perigo concreto de dano, requisito devidamente comprovado pelas circunstâncias do caso.

7.

A materialidade do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 encontra-se demonstrada pelo laudo pericial definitivo, que constatou a presença de cocaína nas quatro porções apreendidas em poder do acusado.

8.

A autoria decorre dos depoimentos dos agentes responsáveis pela abordagem, corroborados pela declaração do próprio acusado de que era usuário e destinava a substância ao consumo pessoal.

9.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral restringe-se ao porte de Cannabis sativa para consumo pessoal, não alcançando a cocaína. Permanece, portanto, típica a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando relacionada a essa substância.

10.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso afasta a extensão da tese firmada no Tema 506 a outras espécies de drogas, bem como a incidência do princípio da insignificância nos casos de porte de cocaína para consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Tese de julgamento: 11. A condução de veículo automotor sem habilitação configura o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro quando demonstrada situação concreta de risco à incolumidade pública. 12. A fuga em alta velocidade, associada à desobediência à ordem policial de parada e à realização de manobras perigosas, caracteriza o perigo concreto exigido pelo tipo penal. 13. A tese firmada no Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal restringe-se ao porte de Cannabis sativa para consumo pessoal. 14. O porte de cocaína para consumo pessoal permanece submetido ao disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 15. O princípio da insignificância não se aplica ao porte de cocaína para consumo pessoal.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; Lei nº 11.343/2006, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 720; STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.551.670/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.08.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1006013-37.2022.8.11.0004, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 05.08.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 1009485-06.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 17.10.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1010920-75.2024.8.11.0007, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 09.04.2026.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos delitos previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição. Quanto ao delito de trânsito, sustenta a atipicidade da conduta ante a ausência de perigo concreto de dano. No tocante ao porte de entorpecente para consumo pessoal, alega a ausência de ofensividade social da conduta e invoca recente decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da descriminalização do porte de droga para uso próprio.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, ao argumento de que as manobras arriscadas realizadas pelo acusado evidenciaram o perigo concreto de dano. Ressaltou, ainda, que a substância apreendida — cocaína — não foi abrangida pela decisão da Suprema Corte mencionada pela Defesa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

Voto

Cuida-se do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 116.5.2024.7740, lavrado pela Delegacia de Polícia de Jauru/MT em 5 de julho de 2024, com fundamento no Boletim de Ocorrência nº 2024.199159, registrado pela Polícia Militar.

Conforme apurado, na noite de 4 de julho de 2024, por volta das 23h, a guarnição da Polícia Militar, composta pelos soldados Wanderson Murilo Garcia, Jefferson Souza Castro e Manoel Otacílio Reis Santos, realizava patrulhamento ostensivo pelas ruas de Jauru/MT quando avistou o acusado, conduzindo a motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, de cor prata, placa NJN2H29, em alta velocidade, nas proximidades do Fórum da cidade, situado na Rua Manoel Nóbrega, nº 443.

Após a emissão de ordem de parada, mediante sinais luminosos e sonoros, o acusado desobedeceu à determinação e empreendeu fuga, o que tornou necessário o acompanhamento policial até que fosse possível realizar a abordagem. Na ocasião, constatou-se que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Durante a revista pessoal, foram encontradas em sua posse quatro porções de substância aparentemente entorpecente.

O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde, assistido por seu advogado, Dr. Janderson Freitas da Costa, OAB/MT nº 21.490, declarou ser usuário de drogas e afirmou que a substância apreendida se destinava ao consumo próprio, exercendo o direito ao silêncio quanto aos demais fatos.

O material entorpecente foi apreendido, devidamente acondicionado e lacrado sob o nº 00009550, sendo posteriormente encaminhado à perícia. O Laudo Pericial nº 532.3.10.8999.2024.189209-A01, elaborado pelo perito oficial criminal José Roberto Stefanelli Junior, da Gerência Regional da POLITEC de Pontes e Lacerda/MT, concluiu pela presença de cocaína, com peso bruto total de 1,64 g, distribuída em quatro porções acondicionadas em embalagens do tipo “trouxa”.

Por fim, a consulta ao sistema DetranNet confirmou que o veículo estava registrado em nome do acusado e que não havia habilitação vinculada a ele.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Jauru, ofereceu denúncia em desfavor de DEIVID GUEDES VIEIRA, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Fato 1 — condução de veículo automotor sem habilitação, com geração de perigo de dano) e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Fato 2 — porte de droga para consumo pessoal).

O Parquet deixou de propor transação penal e suspensão condicional do processo por entender não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, considerando que o acusado respondia à Ação Penal nº 1000360-56.2021.8.11.0047 e já havia sido condenado, com trânsito em julgado, nos autos do TCO nº 0000542-30.2019.0047.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado nos seguintes termos:

a)
pela prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses e 3 (três) dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos, em favor de entidade a ser indicada pelo Ministério Público na fase de execução;

b)
pela prática da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Inconformado com a sentença, o acusado interpôs o presente recurso, no qual se discute a configuração dos elementos típicos dos delitos que lhe foram imputados. As razões recursais, contudo, não merecem acolhimento.

Do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

No que se refere ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica a conduta de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, ou com o direito de dirigir cassado, gerando perigo de dano, não prospera a tese defensiva de ausência de perigo concreto.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 720, assentou que
“o art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres”.
Exige-se, portanto, para a configuração do delito, a demonstração de perigo concreto de dano.

No caso, a análise do conjunto probatório evidencia que esse elemento típico foi suficientemente demonstrado. Os policiais militares Wanderson Murilo Garcia e Jefferson Souza Castro, ouvidos sob o crivo do contraditório, prestaram depoimentos firmes, coerentes e convergentes, relatando que o apelante conduzia a motocicleta em alta velocidade nas proximidades do Fórum da cidade, desobedeceu à ordem de parada emitida mediante sinais luminosos e sonoros, empreendeu fuga, exigindo acompanhamento policial, e realizou manobras perigosas, inclusive trafegando em zigue-zague pela via.

O policial militar Jefferson Souza Castro acrescentou que o recorrente transpassou placas e lombadas existentes nas principais vias da cidade durante a fuga.

Tais circunstâncias extrapolam a mera condução de veículo automotor sem habilitação, porquanto revelam a efetiva exposição da incolumidade pública a perigo. A fuga em alta velocidade, associada à desobediência à ordem de parada e à realização de manobras arriscadas, mostra-se suficiente para caracterizar o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que não teria realizado manobras perigosas, encontra-se isolada nos autos e não prevalece diante da prova oral firme e harmônica produzida pelos agentes públicos, cujos relatos se mostram coerentes entre si e compatíveis com as demais circunstâncias apuradas.

Do Crime de Porte de Drogas (Art. 28 da Lei 11.343/2006).

Quanto à conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Pericial Definitivo nº 532.3.10.8999.2024.189209-A01,
que atestou que a substância apreendida era cocaína, entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica.

A autoria, por sua vez, decorre dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados pela admissão parcial do próprio acusado, que declarou ser usuário de drogas e ter adquirido as porções pouco antes da apreensão.

Não prospera, portanto, a alegação de insuficiência probatória. Além dos relatos firmes e convergentes dos agentes públicos, constam dos autos o termo de apreensão, o laudo pericial definitivo e a própria declaração do apelante acerca da destinação da substância ao consumo pessoal.

Igualmente não merece acolhimento a tese de atipicidade da conduta.
Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659/SP, tenha afastado a natureza penal do porte de “Cannabis sativa” para consumo pessoal,
o entendimento firmado restringe-se à maconha, não alcançando outras substâncias entorpecentes, como a cocaína apreendida no presente caso.

A orientação jurisprudencial subsequente tem reconhecido que
a decisão da Suprema Corte não se estende automaticamente às demais drogas, permanecendo aplicável o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando a conduta envolver substância diversa de Cannabis sativa. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. LIMITES DA TESE FIRMADA NO TEMA 506/RG. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À COCAÍNA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que manteve decisão que julgou extinto o processo em razão da ausência de justa causa para o prosseguimento do feito contra o ora recorrido, flagrado com pequena quantidade de cocaína para consumo pessoal . O Tribunal local entendeu pela atipicidade da conduta com base nos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, bem como nos princípios da adequação social, razoabilidade, insignificância e ausência de lesividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral — que reconheceu a atipicidade penal relativa à cannabis sativa para uso pessoal — pode ser estendida para abranger outras substâncias ilícitas, como a cocaína . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A tese firmada no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659) restringe-se à substância cannabis sativa, com definição expressa dos efeitos jurídicos para uso pessoal, sem repercussão penal, desde que observados os parâmetros fixados
. 4
. A extensão da tese a outras substâncias não foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, o que impede sua aplicação analógica, especialmente diante da ausência de modulação específica para drogas diversas
. 5. O acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 506 ao aplicar fundamentos constitucionais genéricos para reconhecer a atipicidade da conduta envolvendo cocaína, substância não abarcada pela repercussão geral.
6. A jurisprudência da Corte tem reafirmado que o Tema 506 não se aplica à cocaína para uso pessoal, conforme demonstram os precedentes recentes (ARE 1.555.183; ARE 1 .552.897; ARE 1.541.550)
. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. (STF - RE: 00000000000001551670 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/08/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-08-2025 PUBLIC 01-09-2025).”

Ademais, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em harmonia com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, tem afastado, de forma reiterada, a incidência do princípio da insignificância nos casos de porte de entorpecentes para consumo pessoal, notadamente quando a substância apreendida é a cocaína, droga reconhecidamente dotada de elevado potencial lesivo à saúde pública. Nessa linha, colhe-se o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONSTITUCIONALIDADE. PORTE DE COCAINA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O art. 28 da Lei 11 .343/2006 é constitucional, mas não há delito ou efeitos penais para o porte de maconha em quantia inferior à 40g ou seis plantas-fêmeas, sem a demonstração do intuito de mercancia (STF RE 635659, Tema 506).
De qualquer modo, a apuração da conduta e a aplicação das sanções previstas nos incisos I a III do art. 28 é possível, ainda que sem efeitos penais, devendo ser processada no Juizado Especial Criminal, não havendo razão para a prematura extinção do processo. 2.
O entendimento firmado pelo STF no tema 506 não se aplica ao usuário de cocaína.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10060133720228110004, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2024).”

“APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE COCAÍNA PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. PENA SUBSTITUTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

“
1 . O porte de cocaína para consumo pessoal continua a configurar infração penal, nos termos do art. 28 da L. nº 11.343/2006, não se aplicando o entendimento do STF que restringiu a descriminalização à cannabis sativa.
2.
O princípio da insignificância não incide sobre crimes de perigo abstrato relacionados à saúde pública.
3. A substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por advertência exige circunstâncias específicas que não se verificam no caso concreto .” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10094850620238110006, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/10/2025).”

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COCAÍNA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.
TIPICIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“[...]”
1 . A posse de cocaína para consumo pessoal configura crime de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância ainda que ínfima a quantidade apreendida.

2. A descriminalização reconhecida pelo STF no Tema 506 limita-se à cannabis sativa, permanecendo típica a conduta relacionada a outras substâncias entorpecentes.
“[...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10109207520248110007, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 09/04/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/04/2026).

Desse modo, à luz do conjunto probatório produzido e dos princípios que regem os Juizados Especiais, verifica-se que a sentença examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e conferiu correta aplicação à legislação pertinente.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026